Tribunal: STF
Processo: AI 508216
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidores
públicos inativos. Contribuição Previdenciária. Leis Estaduais nº
7.672/82 do Estado do Rio Grande do Sul. E.C. nº 20/98. Agravo
regimental não provido. É constitucional a exigência, de
pensionistas e inativos, o recolhimento de contribuição
previdenciária, antes do advento da EC nº 20/98, quer no plano da
União Federal, quer no âmbito dos Estados-membros e do Distrito
Federal, quer, ainda, na esfera dos Municípios. Acórdão e decisão de
 acordo com este entendimento.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo.
 Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.